Tribunal: TCU
Processo: 020.850/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8116/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba em face de possíveis irregularidades constatadas durante a análise da prestação de contas do Município de Campina Grande (PB) referentes a 2021, consistentes no pagamento de despesas não comprovadas mediante utilização de recursos advindos do Salário-Educação; Considerando que os pagamentos das despesas apontadas na representação como irregulares foram feitos à conta da cota municipal do Salário-Educação, a que se refere o art. 15, § 1o, inciso II, da Lei 9.424/1996, não competindo, portanto, ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação dessa verba, por integrar ela o patrimônio do município; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 12-13; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 020.850/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Campina Grande (PB). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.